Tribunal: TJMT
Processo: 1051879-43.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051879-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON RICARDO GOMES - CPF: 581.663.191-87 (RECORRENTE), LUCIENE DOS SANTOS LEITE - CPF: 009.764.331-92 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. PRETENSÃO ECONÔMICA INFERIOR À 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. JUIZADO COMPETENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO PELA CORTE. POSSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO. FUNDO COMUM.
CLÁUSULA PENAL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. SEM PROVA DE PREJUIZO AO GRUPO. MULTA INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando as causas cujo valor não exceda 40
salários-mínimos
.

Nas ações que tiverem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor da
pretensão
resistida, que equivale ao valor do contrato negociado ou o valor controvertido.
O Juizado Especial Cível é
competente para processar e jugar demanda com pedido restituição de valor pago a Grupo de Consórcio
,

c
om saldo inferior
à 40
salários mínimos
, visto que o benefício financeiro não ultrapassa
o teto legal.

2.
Segundo a Teoria da Causa Madura,
quando
,
em

grau
de
recurso
, é
afastada

preliminar

ou
prejudicial,
ou

qualquer
outro
motivo
, que
tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, a
segunda

instância

poderá

examinar
de
imediato
o
mérito
da
controvérsia
,
desde
que
o

processo

esteja

pronto
para
julgamento
.
Precedentes do STJ.

3.
O
consorciado

desistente
do
grupo
de
consórcio

terá

direito
a
restituição
do valor
pago

ao

fundo

comum
do
grupo
(art. 30 da 11.795/2008). O
valor
pago
a
título
de taxa de
administração
e o
pr
ê
mio
de
seguro

não

são

reembolsáveis

O
valor da taxa de
administração

pode
ser
pago
de forma
antecipada
,
conforme

autorizado

pelo
art. 27, § 3o, da Lei 11.795/
2008.
No
presente

caso
,
foi

pag
a,
a
título
de Fundo Comum
,
a
quantia

deR
$1.777,
85 (
ID
195617442
/PJe2).

4.
Incide
a
cláusula
penal
quando

uma
das partes,
culposamente
,
deixa
de
cumprir

a

obrigação

contratual
,
podendo
a
multa
ser
reduzida

equitativamente
se
a

obrigação

tiver

sido

cumprida

parcialmente

ou
a
penalidade
se
manifestar

excessiva

diante
da
natureza
do
negócio
. Nos
contratos
de
consórcio
, a
multa
da
cláusula
penal
somente

será

devida

quando

a

administradora
do
consórcio

comprovar
que a
desistência

ocasionou

prejuízo

ao

grupo
.
Precedentes
do STJ e da
Turma

Recursal
.

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1051879-43.2023.8.11.0001

Origem
:

5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

ANDERSON RICARDO GOMES

Recorrido
:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANDERSON RICARDO GOMES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.
Noticiou
que: a)
celebrou
com a
parte

reclamada

contrato
de
consórcio
para
aquisição
de
veículo
no valor de R$30.000,00,
sendo
que
efetuou
o
pagamento
de R$6.737,71; e b)
desistiu
do
grupo
e no final do
prazo

contratual
,
recebeu
valor de
apenas
R$1.631,38.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que o Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar a presente demanda, visto que o valor do contrato é superior
a
40
salários-mínimos
.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a) o
juizado é competente para processar e julgar a demanda
, visto que o valor
controvertido
é de
apenas
R$19.424,02; b) o
processo

deve
ser
julgado
com base
na

teoria
da causa
madura
; c)
pagou
a
quantia
de R$6.737,71 e
recebeu

apenas
a
quantia
de R$1.634,38; d)
deve
ser
retido

apenas
23% da taxa de
administração
, 3% de
fundo
de
reserva
,
sendo

indevida
a
multa
da
cláusula
penal, visto que
não

foi

comprovado

qualquer

prejuízo

ao

grupo
; d)
deve
ser
restituída
a
quantia
de R$4.424,02; e
e
) a
retenção

indevida
do valor
pago

gerou

dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar

procedente

os

pleitos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões

foram

apresentadas
as
seguintes

questões
:
a) a
sentença

deve
ser
mantida
; b)
em

virtude
da
desistência
,
deve
ser
aplicad
a
a
multa
de 30%; c) a
taxa
de
administração

não

deve
ser
restituída
,
mesmo

aquela

paga
de forma
antecipada
; e c)
não

há

dano
moral.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
do valor.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei 9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
cujo
valor
não

exceda
40
salários-mínimos
(
inciso
I).

O
artigo
292,
inciso
II, do CPC,
preconiza
que
na

ação
que
tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao

montante
da
pretensão

resistida
, que equivale
ao
valor do
contrato

negociado

ou
o valor
controvertido
.

Nesse
sentido
:

RECURSOS INOMINADOS – RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSOS PREJUDICADOS.1. O
Juizado
Especial é
incompetente
para
apreciar

causas

cujo
valor
ultrapasse
o
teto
legal
previsto
,
devendo
,
portanto
, o
processo
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito
.2. Nos
moldes
do
artigo
292,
inciso
II do CPC,
na

ação
que
tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou
a
rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
deve

corresponder

ao
valor do
ato

ou
o de
sua

parte

controvertida
.3.
Incompetência
do
juízo

reconhecida
de
ofício
. 4.
Recursos

prejudicados
. (N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.1. O
Juizado
Especial é
incompetente
para
apreciar

causas

cujo
valor
ultrapasse
o
teto
legal
previsto
,
devendo
,
portanto
, o
processo
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito
.2. Nos
moldes
do
artigo
292,
inciso
II do CPC,
na

ação
que
tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou
a
rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
deve

corresponder

ao
valor do
ato

ou
o de
sua

parte

controvertida
.3.
Incompetência
do
juízo

reconhecida
de
ofício
.4.
Recurso

prejudicado
.(N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

No
presente

caso
,
considerando
que o valor da
pretensão

autoral
é de
apenas
R$19.424,02,
consistente

na

restituição
do valor
pago
de R$4.424,02 e
danos

morais
de R$15.000,00,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o,
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for
afastada
a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessári a a designação de audiência de instrução
, o
mérito
da
demanda

pode
ser
examinado

por

esta

Turma
.

Restituição
do
fundo

comum
.

O
consorciado

desistente
do
grupo
de
consórcio

terá

direito
a
restituição
do valor
pago

ao

fundo

comum
do
grupo
,
conforme

dispõe
o art. 30 da 11.795/2008.

Naturalmente
que o valor
pago
a
título
de taxa de
administração
e de
prêmio
de
seguro

não

são

reembolsáveis
, visto que
não

são

utilizados
para
a

aquisição
do
bem

consorciado
.

Nesse
sentido
:

(...) O
consorciado

desistente

tem

direito

a

restituição
dos
valores

pagos
, com a
retenção
da taxa de
administração
no percentual
ajustado
e
prêmio
de
seguro
,
efetivamente

contratado. (...)
(N.U 1001098-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/09/2022,
publicado
no DJE 21/09/2022)

Vale
ainda

consignar
,
que nada
obsta
que o valor da taxa de
administração

seja

pago

em

proporções

diferentes

ao

longo
da
vigência

contrato
, pois,
nos

termos
do art. 27, § 3o, da Lei 11.795/2008,
não

há

qualquer

ilicitude

n
o
seu

pagamento

antecipado
,
podendo inclusive
ser
deduzida

normalmente
do valor a ser
restituído
.

A
propósito
:

(...) A taxa de
administração
de forma
antecipada

pode
ser
deduzida

do
valor a ser
restituído
pela
administradora
de
consórcio

ao

consorciado

desistente
(TJ-MG - AC: 10000181080383001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de
Julgamento
: 16/07/2019, Data de
Publicação
: 25/07/2019)

Desta forma,
deve
ser
restituíd
o
à
parte

reclamante

apenas
o valor
pago
a
título
de
fundo

comum
, que,com
base no
Extrato
do
Consorciado

juntado
ID 195617442/PJe
2,
foi

de
R$1.777,85
.

Cláusula
penal.

Incide
a
cláusula
penal
quando

uma
das partes,
culposamente
,
deixa
de
cumprir

a

obrigação

contratual
.

A
multa

pode
ser
reduzida

equitativamente
se
a

obrigação

tiver

sido

cumprida

parcialmente

ou
a
penalidade
se
manifestar

excessiva

diante
da
natureza
do
negócio
.

Estas

são
as
regras

previstas

nos

arts
408 e 413 do Código Civil:

Art. 408.
Incorre
de pleno
direito
o
devedor

na

cláusula
penal,
desde
que,
culposamente
,
deixe
de
cumprir

a

obrigação

ou
se
constitua

em
mora.(...)

Art. 413. A
penalidade

deve
ser
reduzida

equitativamente

pelo

juiz

se

a

obrigação
principal
tiver

sido

cumprida

em

parte
,
ou
se o
montante
da
penalidade
for
manifestamente

excessivo
, tendo-se
em
vista a
natureza
e a
finalidade
do
negócio
.

Nos
contratos
de
consórcio
,
nos

termos
do art. 53, § 2o
,
do CDC, a
multa
da
cláusula
penal
somente

será

devida

quando

a

administradora
do
consórcio

comprovar
que a
desistência

ocasionou

prejuízo

ao

grupo
.

A
propósito
:

(...)
3. A
cobrança
da
cláusula
penal
em

contrato
de
consórcio

está

condicionada
à
demonstração
, pela
administradora
, de que a
saída
do
consorciado

prejudicou
o
grupo
.
Precedentes
. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.109.460/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/3/2023,
DJe
de 24/3/2023.)

(...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência
do STJ, "a
possibilidade
de se
descontar

dos
valores

devidos
percentual
a
título
de
reparação

pelos

prejuízos

causados

ao

grupo
(art. 53, § 2o, do CDC)
depende
da
efetiva

prova
do
prejuízo

sofrido
,
ônus
que
incumbe
à
administradora
do
consórcio
." (
REsp
871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei
Beneti
, Terceira
Turma
,
julgado

em
11/3/2008,
DJe
de 1o/4/2008).
(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 56.425/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
2/2/2012,
DJe
de 17/2/2012.)

Não

destoa
o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...) Segundo
precedente
do e. STJ,
somente
é
possível

a

incidência
e
cobrança
de
cláusula
penal
nos

casos
de
desistência
/
exclusão
do
grupo
de
consórcio
se
a

administradora

comprovar
o
efetivo

prejuízo

ao

grupo
.
(N.U 1033000-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/05/2023,
publicado
no DJE 05/06/2023)

No
presente

caso
,
em

análise
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que
a
parte

reclamada
,
na

condição
de
administradora
do
consórcio
,
nãocomprovou
que o
grupo

do qual
a
parte

reclamante

fazia

parte

foi

prejudicado
com a
sua

desistência
, logo,
não

há

como

incidir

a

multa
.

Valor devido

O valor da restituição
deve ser
apurado deduzindo-se d
a quantia

pag
a
a título de fundo comum (
ID 195617442/PJe2,
R$1.777,85
)

o montante
já
restituíd
o

administrativamente
pela
parte reclama
da
(
R$1.631,38
, cf. ID 195617427),
chegando-se a
R$

146,47 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos)
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao
dano moral e respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial
provimento

para
: a) cassar a sentença objurgada,
reconhecendo
a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda;
e
b)
considerando a
causa madura
, adentrar no exame do mérito e

julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, para
condenar

a
parte

reclamada

ao

pagamento

da quantia
de
R$146,47
(cento e
quarenta
e seis reais e
quarenta
e
sete
centavos)
,

a título de restituição residual do fundo comum,
apurad
a
nos termos da fundamentação
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
13/08/2021
(
Súmula
43 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024